Tribunal: STF
Processo: Rcl 93625
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada  pelo Município de Poa/SP contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  (Processo 2097273-37.2026.8.26.0000), que teria violado a autoridade do que decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITO.
Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente controvérsia origina-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Poá para fazer cessar grave campanha de desinformação (fake news) promovida pelo Reclamado em suas redes sociais (Facebook, Instagram e TikTok). 
O Reclamado publicou que a Prefeitura cometeu "crime" ao pagar por ovos de Páscoa de 250g e entregar ovos de 157g às crianças da rede municipal, gerando suposto prejuízo milionário. Contudo, a farta prova documental pré-constituída colacionada aos autos originários — consubstanciada no Edital nº 015/2026 (Pregão Eletrônico nº 007/2026), no Contrato Administrativo nº 21/2026 (fls. 105/122), na respectiva Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e no Laudo de Recebimento do objeto (fls. 34/124) — atesta de forma insofismável e objetiva que a exigência contratual era de ovos de, no mínimo, 150 gramas. Inexistiu fraude ou prejuízo; o produto entregue (157g) superou o exigido. A imputação é uma falsidade puramente matemática e documentalmente refutada de plano. 
Apesar da prova documental irrefutável, o Juízo de 1º grau indeferiu a tutela de urgência para remoção do conteúdo. Interposto Agravo de Instrumento, o Desembargador Relator do TJSP indeferiu o efeito ativo, mantendo o conteúdo falso no ar sob o pretexto de que a retirada liminar configuraria precipitação e que o dano poderia ser reparado ao final do processo.”

Ao final, no mérito, requer “Cassar definitivamente a decisão interlocutória reclamada, por inequívoca afronta à autoridade das decisões deste Excelso Tribunal na ADPF 130, na Rcl 68.354 e na tese vinculante do Tema 995 (RE 1.075.412)”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130,  Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009. Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (“Comentários à Constituição brasileira”. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68).
A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.
No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente.
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência postulada de imediata remoção de publicações, por reconhecer imprescindível a formação do contraditório, para esclarecimento dos fato (eDoc. 2, fl. 348-349).
Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou a antecipação da tutela recursal em sede de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão reclamada, sob os seguintes fundamentos:

“Insurge-se o Município de Poá contra a r. decisão de fls. 21/23, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1000996-45.2026.8.26.0462, pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Poá, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, por reconhecer imprescindível a formação do contraditório, para esclarecimento dos fatos, além de considerar ausente o perigo de dano, de modo que injustificada a medida inaudita altera pars. 
Diante dos argumentos lançados nos autos, de rigor o indeferimento da antecipação da tutela recursal, a teor do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausentes os requisitos legais.
Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida excepcional, condicionada à constatação cumulativa da probabilidade de provimento do recurso, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 
No caso, pretende o agravante a remoção de postagens de cunho jornalístico, realizadas em redes sociais, entre os dias 04 e 06 de abril de 2026. Ocorre que não há nos autos qualquer elemento que demonstre a urgência na adoção da medida, assim como não se vislumbra razoável que seja ela realizada sem a oportunidade do réu exercer o contraditório e a ampla defesa. 
Ademais, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento da ADPF nº 130, em 30/04/09, orienta-se no sentido de que a liberdade de informação jornalística não é suscetível a qualquer tipo de censura prévia, mas seu autor está sujeito ao regime de responsabilidades civil, penal e administrativa, além de preservado o direito de resposta do ofendido, cabendo a inibição de abusos a posteriori. 
É o que ocorre no caso concreto, já que objeto da ação é justamente a responsabilização do réu pelo abuso dessa liberdade, questão de mérito a ser decidida no momento oportuno, e não em sede liminar.” (eDoc. 4)

Como se observa, o Juízo Reclamado, em juízo de cognição sumária, entendeu não estarem preenchidos os requisitos aptos a permitir a concessão de medida liminar que visava restrição à liberdade de manifestação,  assentando que “não há nos autos qualquer elemento que demonstre a urgência na adoção da medida, assim como não se vislumbra razoável que seja ela realizada sem a oportunidade do réu exercer o contraditório e a ampla defesa”.  
Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). A CORTE já assentou que eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores, as quais ainda serão apreciadas pelo Juízo reclamado quando do exame de mérito da controvérsia de origem.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente